Tribunal: CARF
Processo: 10880.720092/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720092/2014-47
RESOLUÇÃO
3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencidas Conselheira Luciana
Ferreira Braga e Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa. Designado o Conselheiro Renan Gomes
Rego para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
RENAM GOMES REGO – Redator designado

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA
– COIMEX, em razão de manifestação de inconformidade julgada improcedente, a qual foi
apresentada em face de Pedido de Ressarcimento de COFINS não cumulativa, relativo ao 2o
trimestre de 2005.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática adotada pelo fiscal para
negar o pedido de ressarcimento, bem como as teses adotadas pela Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade, adoto o seguinte excerto do relatório da DRJ:
1. O art. 3o da Lei no 10.833/03 define que só dá direito ao crédito os serviços
aplicados à produção. O sujeito passivo apura crédito relativos à corretagem nas
contas 1161002 (mercadorias em estoque nos CFOP 1999 e 2999), bem como no
item outros créditos do DACON. O contribuinte informa que tratam de serviços de
corretagem nas intermediações de café e de soja e serviços prestados na
produção de açúcar e mescla. Estes serviços por não terem sido aplicados
diretamente à produção não dão direito ao crédito e, portanto, foi efetuada a
glosa. Assim como nas despesas com Assessoria Técnica Comercial(conta
3211008) e Despesas de Condomínio (conta 3332002);
2. O contribuinte apresenta despesas de frete com direito a crédito incluídas nas
contas contábeis 1161002, 3211022 e 3339044. Nota-se que tais despesas são
expressivas, considerando-se o total de despesas informados para o ano de 2005
que ultrapassam R$ 33 milhões. A lei no10.833/03 reconheceu o direito ao crédito
das despesas de fretes nas vendas, quando suportadas pelo vendedor, a partir de
fevereiro/2003. É entendimento da RFB que a despesa de frete na aquisição,
quando suportada pelo comprador, compõe o custo da aquisição, portanto
também dá direito ao crédito. Ocorre que o contribuinte apresenta significativas
operações de transferências e remessas, as quais não encontram previsão legal
para efeito dos créditos apuradas na sistemática da não cumulatividade do PIS e
da COFINS;
3. Apesar de muito expressivas, não foi possível identificar na contabilidade
apresentada, de forma segregada, as despesas de frete nas remessas e
transferências visto que foram contabilizadas de forma agrupada com as demais
despesas de frete eventualmente realizadas;
4. O contribuinte solicitou crédito que não podia quantificar nos prazos
estabelecidos na legislação e que não podia, por conseqüência, ser quantificado
pelo fisco.
Desta forma, não tendo o contribuinte quantificado as despesas de frete na
aquisição e nas vendas não foi possível o aproveitamento dos créditos;
5. Foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas jurídicas,
sendo as compras pulverizadas em mais de 140 fornecedores. Para efeito de
análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados fornecedores que
representaram 80% das aquisições de café no ano de 2005. Alguns fornecedores
se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
3
Brasil em situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o
órgão. Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira
irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível
com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as operações
mercantis com o ora requerente;
6. Ressalta-se que dentre o valor das compras dos fornecedores analisados, 40%
enquadram-se nas situações acima descritas;
7. A tabela às fl.442 apresenta as compras dos fornecedores irregulares;
8. Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda Nacional
é instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como contrapartida, não
possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior;
9. Verifica-se que há a pretensão de obtenção de crédito da COFINS de janeiro a
dezembro de 2005 sob compras de fornecedores em situações incompatíveis com
a receita declarada que totalizariam crédito de R$ 2.933.563,61, valores estes
nunca recolhidos aos cofres públicos;
10. Diante do que foi retratado, a plausível conclusão conduz inadmissibilidade do
pleito formulado, no que toca às ditas compras, em razão de um claro
enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos, o que representa
uma cessão de interesses públicos em favor de particulares;
11. Com efeito, o princípio da não-cumulatividade, tal como insculpido no art.
153, § 3o, II da CF/88 (não obstante referir-se ao Imposto sobre Produtos
Industrializados -IPI, sem sombra de dúvida é o paradigma adotado para esta
novel roupagem das contribuições sociais em comento), estabelece a
compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado na
anterior;
12. Ressalta-se que esta argumentação tem como base que o critério de apuração
não-cumulativa escolhido pelo legislador teve por fim, sem qualquer sombra de
dúvida, desonerar a cadeia de produção, até então gravada pela incidência
cumulativa das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins;
13. Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas;
14. Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores que se
encontram nas situações descritas e respectivos valores de vendas, bem como a
listagem das notas fiscais das aquisições não aproveitadas para o crédito integral,
às fls. 367/368 e foi promovida a glosa pertinente. Por outro lado tais aquisições
foram contempladas com o crédito presumido, relativo à pessoa física(sobre o
qual não há incidência de contribuição);
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
4
15. Verificou-se que o contribuinte realizou aquisições com fins específico de
exportação. Esta constatação foi possível ao analisar-se as notas fiscais de
aquisição às folhas 402/418. Nota-se que nestas notas fiscais das aquisições
realizadas de ESTEVES S/A , CNPJ n° 62.356.878/0002-00, em que pese a indicação
do CFOP correspondente a aquisições tributas no mercado doméstico (1102) no
arquivo eletrônico das notas fiscais apresentado pelo contribuinte, na nota fiscal
encontra-se registrado o CFOP 5502, e também há a observação no corpo da nota
fiscal onde de forma clara conta a seguinte informação “sobre esta operação não
incide a tributação do PIS e da COFINS conforme Lei no 10.925/04 - venda com
fins específicos de exportação”. O art. 3, §2°, II, da Lei no 10.865/2004 que alterou
as leis nos 10.637/02 e 10.833/2003 que tratam do Pis e da Cofins não
cumulativos, respectivamente, veda o crédito das aquisições isentos ou não
alcançados pela contribuição;
16. Desta forma, resta claro que não é possível o aproveitamento dos créditos
relativos a esta aquisição, sendo realizada a glosa dos valores indevidamente|
considerados na base de cálculo das contribuições.
...
Em atendimento ao solicitado, foram anexados aos autos diversos documentos e
o resultado do procedimento de diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta
em Relatório Fiscal(fl.49/110), onde a autoridade fiscal registra, em resumo, que:
1. A utilização de empresas laranjas como intermediárias fictícias na compra de
café de produtores para obtenção e apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi
descortinada nas investigações da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de
Colheita”), iniciadas em outubro de 2007, e que resultaram posteriormente na
“Operação Broca”, deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o
Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão;
2. No início, as investigações restringiram-se ao estado do Espírito Santo, que
produz café conilon e arábica, e onde estão localizadas importantes exportadoras
de café do país. E, após a “Operação Broca”, foram realizadas diligências no Sul da
Bahia (café conilon) e Região da Zona Mata Mineira e Sul de Minas Gerais (café
arábica);
3.Ao menos no período alcançado pelo presente processo, a COIMEX lançou mão
de um rol de supostos fornecedores distribuídos por vários municípios do Estado
de Minas Gerais: Matipó, Carmo de Minas, Ervália, Varginha, Caratinga,
Bepomuceno, bem como Manhumirim e Manhuaçu(Zona da Mata Mineira);
4. As investigações da Receita Federal realizadas antes da deflagração da
operação BROCA delinearam o modus operandi das negociações de compras de
café, nas quais restou comprovado a interposição fraudulenta de empresa de
fachada na compra de café de produtor/maquinista;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
5
5. Esse modus foi descrito detalhadamente pelos agentes da cadeia de
comercialização (produtor/maquinista, corretor e representantes das fíctas
intermediárias – empresas laranjas), bem como robustecidos pelos documentos
colhidos no decorrer das investigações e por aqueles apreendidos na Operação
Broca. As diligências efetuadas na Zona da Mata Mineira (MANHUAÇU,
MANHUMIRIM e municípios adjacentes) foram efetivadas pela DRF/VTA/ES entre
29/11/2010 a 01/12/2010 e 16/06/2012 a 22/06/2012. Portanto, a análise à
época dos pedidos de ressarcimento pleiteados pela COIMEX por parte do SEORT
não contou com as contundentes provas coletadas a posteriori;
6. No início das investigações no Espírito Santo, ANTÔNIO GAVA, sócio da
COLÚMBIA, situada em COLATINA/ES, em breve palavras contidas nas declarações
prestadas em 30/11/2007, apontou para o esquema de venda de notas fiscais da
COLÚMBIA para guiar café de produtor;
7. Em seguida, a V. MUNALDI surgiu como mais uma “firma” vendedora de nota.
Em 28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES, da V. MUNALDI, revelou o modus operandi
do esquema;
8. Em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO
GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES, manifestaram-se de igual teor.
Relataram à época que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e
que, quando havia necessidade, contratavam serviços terceirizados de moto-boy
para entrega de documentos;
9. Quanto à origem dos recursos creditados nas contas-correntes, afirmaram
categoricamente que eram recursos que pertenciam a terceiros compradores do
café:
Asseveraram que não são e nunca foram empresas comercializadoras ou
atacadistas de café;
10. Recebida a informação de quem era o vendedor, o comprador poderia ou não
fazer contato com o mesmo. Certo é que o comprador depositava o valor na
conta da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L e “exigia que o produtor ‘guiasse’
o produto com nota de produtor para a fiscalizada”. E prosseguem relatando que:
recebendo a nota fiscal do produtor, liberavam para este o valor da venda e
emitiam em seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
11.A ressaltar ainda das respostas das diligenciadas que o comprador “EXIGIA
QUE O PRODUTOR ‘GUIASSE’ O PRODUTO COM NOTA DE PRODUTOR PARA A
FISCALIZADA” E ELAS, EM CONTRAPARTIDA, EMITIAM UMA NOTA FISCAL DE
SAÍDA PARA O COMPRADOR. Assim, não operam como atacadistas de café, mas,
sim, são usadas como uma ponte de repasse de recursos dos compradores para
produtores rurais/maquinistas. Agem desta forma “POR IMPOSIÇÃO DOS
COMPRADORES (QUE SÃO POUCOS E PODEROSOS)”;
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
6
12.Revelaram, ainda, que em hipótese alguma teriam “recursos para operar da
forma como operaram nos últimos anos, mormente considerando a pesada carga
tributária imposta por lei na operação, em especial da forma como exigida pelos
compradores, qual seja com incidência integral de PIS/COFINS”;
13. No início, em 2003, as exportadoras sinalizaram e algumas chegaram a indicar
as pseudo-empresas para guiar suas compras de café, conforme declarado por
maquinistas, produtores rurais, corretores e os próprios sócios das empresas de
fachada;
14. Criou-se, então, a figura da intermediária fictícia, cujo objetivo era vender
nota fiscal. A princípio, com poucas “empresas”, esse mercado paralelo de
pseudoatacadistas de café expandiu-se rapidamente de tal modo que gerou uma
concorrência no preço cobrado pela venda da nota fiscal;
15. A fiscalização diligenciou mais de uma centena de produtores rurais do ES. No
início, a maioria produtores de café conilon do norte e noroeste do estado,
estendendo posteriormente para outras regiões do ES e de outros estados (Bahia
e Minas Gerais). O critério utilizado foi ouvir aqueles identificados como maiores
produtores de determinadas regiões;
16. Os produtores ouvidos mostraram total desconhecimento acerca das
pseudoempresas atacadistas usadas para guiar o café. Negociavam com pessoas
conhecidas, de sua confiança, ou seja, os corretores, maquinistas e empresas da
sua região, contudo, no momento da retirada do café surgiam nomes de
“empresas” desconhecidas;
17. Sem exceção, os depoimentos dos produtores têm o mesmo teor: as notas
fiscais do produtor rural, preenchidas pelos compradores/corretores/maquinistas
ou a mando deles, têm como destinatárias supostas “empresas” totalmente
desconhecidas dos depoentes e que não são as reais adquirentes do café
negociado;
18. As empresas exportadoras e indústrias, sabedoras que nessas aquisições não
havia qualquer incidência econômica das citadas contribuições, na tentativa de se
protegerem de eventual questionamento do Fisco, subverteram a regra das
operações normais tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação
dispensa;
19. Então, cada exportadora/torrefadora criou o seu próprio padrão para fazer
referência à tributação do PIS/COFINS no corpo das notas fiscais, conforme
declaração unânime dos corretores;
20. Na oitiva do dia 26/11/2008, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA sócio da
CASA DO CAFÉ CORRETORA e COLATINA CORRETORA DE CAFÉ, localizadas à
Av.Sílvio Ávidos, 1.500, Ed. Sílvio Center – Sala 111 – São Silvano, Colatina – ES,
onde funcionam a Colúmbia, Acádia, Do Grão, L & L e V. Munaldi - ME;
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
7
explicou minuciosamente seu trabalho de corretor, ratificando o relato de outros
corretores quanto a utilização de empresas laranjas para guiar café do produtor
e/ou maquinista para as exportadoras/torrefadoras. Deixou claro a
responsabilidade e o risco do produtor e/ou maquinista pela qualidade e entrega
do café, bem como a identificação destes para o comprador (exportador e
indústria torrefadora), que se dá mediante apresentação de amostras do café ou
por descrição sobre a qualidade e a procedência do café, que são passadas por
telefone e/ou meio eletrônico;
21. Os depoimentos dos corretores e dos produtores e/ou maquinistas
convergem para o mesmo ponto: utilização de empresas de fachada para guiar o
café do produtor para o real adquirente;
22. Os corretores demonstraram unidade em relação aos seguintes pontos:
22.1. Que com o surgimento do PIS/COFINS não cumulativos as empresas
comercias exportadoras e torrefadoras de café passaram a dificultar compra com
nota fiscal do produtor rural, exigindo notas em nome de pessoa jurídica;
22.2. Que com tal exigência surgiram no mercado empresas de fachada,
pseudoempresas atacadistas de café;
22.3. Que com freqüência novas empresas de fachada foram criadas e
incorporadas ao mercado, passando do dia para a noite a terem movimentação
de notas em volume assustador;
22.4. Que, pela venda de nota usada para guiar café do produtor/maquinista, a
empresa de fachada recebia um valor por saca de café, pago por
produtor/maquinista e exportadores;
22.5. Que as comerciais exportadoras e torrefadoras sabiam de antemão que o
café adquirido por elas era de pessoa física (produtor/maquinista), bem como
tinham pleno conhecimento da interposição de empresas de fachada para guiar o
café;
23. Esse mesmo esquema foi comprovado em relação ao café arábica de Minas
Gerais, sobre o qual assentou-se substancialmente as aquisições de café da
COIMEX;
24. Diligências realizadas em expoentes municípios mineiros corroboraram o
mesmo esquema fraudulento. Todos os fatos coletados vão ao encontro do
cenário de “prostituição” revelado pelo corretor João Carlos de Abreu Zampier e
nas declarações do também corretor Josildo Schwambach Machado: “guiar café
em nome de uma interposta pessoa jurídica é prática reiterada em todas as
regiões produtoras de café do País”;
25. Os representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, L & L e DO GRÃO respondendo às
indagações dos Auditores-Fiscais asseguraram que exportadoras e indústrias
tinham pleno conhecimento da venda de notas e que era prática adotada em todo
o país.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
8
Acrescentaram que muitas destas laranjas eram operadas por ex-funcionários das
próprias exportadoras e corretores, fato devidamente comprovado nas
investigações realizadas no ES e, posteriormente, nas diligências em Minas Gerais;
26.No curso das investigações, os Auditores-Fiscais constataram registros de
vultosas compras nas empresas exportadoras do ES de supostas fornecedoras
situadas no estado de Minas Gerais, principalmente, no município de Manhuaçu
(municípios da Zona da Mata Mineira) e de Varginha e municípios adjacentes (Sul
de Minas Gerais);
27. Entretanto, a confrontação da movimentação financeira com dados fiscais
dessas supostas atacadistas de café no estado de Minas Gerais não mostrou um
quadro diferente do encontrado pelos Auditores-Fiscais no Espírito Santo:
movimentação financeira milionária para empresa na situação de inativa, omissa
ou simplesmente preenchida zerada;
28. Assim, mesmo antes da deflagração da OPERAÇÃO BROCA e dos Auditores-
Fiscais tomarem conhecimento da denúncia anônima sobre a mesmo tipo de
fraude no estado de Minas Gerais, a análise dos dados fiscais e financeiros
apontavam nesse sentido, que foi reforçado com as declarações de alguns
produtores/maquinistas do Espírito Santo, situados na Região do Caparaó, divisa
entre os estados do ES e MG;
29. Em conclusão, temos que a introdução do regime não-cumulativo do
PIS/COFINS foi um novo marco regulatório na comercialização de café em grão no
país. As exportadoras e indústrias, por razões óbvias, demonstraram para os
corretores resistência na aquisição de café de produtores rurais, pois não dava
direito ao crédito de PIS/COFINS integral de 9,25% do valor da operação,
conforme narrado por diversos corretores;
30. Então, “o modelo de firmas laranjas foi a solução à nova lei do PIS/COFINS”,
como disse o comprador de café de uma determinada exportadora;
31. Na mesma linha, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA, de COLATINA/ES,
que as assegurou que a “utilização de ‘laranjas’ visava permitir a compensação do
PIS e da COFINS pelas exportadoras e indústrias”(DENUNCIA/PRA/COL/ES
apresentada pelo MPF nos autos do processo no 2008.50.05.000538-3-IPL no
541/2008). Ou nas palavras do corretor PAULO ROBERTO MARSON, de
VARGINHA, as laranjas eram para “esquentar o crédito”;
32. A migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado e
coordenado. Exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com
exigência inclusive de que as notas fiscais anotassem ficticiamente a incidência do
PIS/COFINS, bem como as mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros
fiscais no momento do recebimento do café por meio de empresas laranjas na
tentativa de evitar problemas futuros;
33. Esse foi o quadro delineado de como o mercado de café atuava no país, antes
das modificações introduzidas pela Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013;
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
9
34. Foram analisadas minuciosamente a origem e o modus operandi do esquema
de interposição de empresa de fachada, “laranja”, para apenas gerar créditos
ilícitos em operações fictícias na compra e venda de café.
O contribuinte foi cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e apresentou, nova
Manifestação de Inconformidade anexada às fls. 7.909/7.980 do processo no
11543.002837/2007-57 em apenso, alegando em síntese, que:
1. Cabe registrar a existência de fatos relevantes que foram omitidos no relatório
de diligência fiscal, a saber:
1.1. a Coimex e seus representantes não foram sequer mencionados nas
Operações “Tempo de Colheita” e “Broca”;
1.2. a Coimex e seus representantes não participaram dos fatos investigados pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória e pela Polícia Federal;
1.3. ainda, os representantes da Coimex não foram denunciados pelo Ministério
Público Federal nos autos da Ação Penal no 2008.50.05.000538-3;

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 FRAUDE. DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO
AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
TRANSPORTE INTERNO. ASSESSORIA TÉCNICA. CORRETAGEM.
INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
10
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade. Não dá direito a crédito o gasto com corretagem, assessoria
técnica e condomínio, por não corresponderem a insumo para a produção nem a
outra hipótese legal de crédito.
CRÉDITO.
EMPRESA
COMERCIAL
EXPORTADORA
Empresas
comerciais
exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar créditos de COFINS
vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação,
tampouco referentes a quaisquer encargos e despesas atinentes a tal exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:

(I) o v. acórdão recorrido é nulo por utilização indevida de novo critério jurídico
para manter a glosa dos créditos de COFINS calculados sobre as aquisições de café
e sobre gastos incorridos com frete;
(II) em relação às aquisições de café:
(II.a) a regularidade cadastral e fiscal das pessoas jurídicas fornecedoras de café é
aspecto irrelevante para a tomada do crédito integral no regime não cumulativo
de apuração e recolhimento do PIS e da COFINS;
(II.b) no 2o trimestre de 2005 (período das aquisições de café em discussão nos
autos) as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório estavam com a
situação cadastral regular perante a Receita Federal do Brasil;
(II.c) o requisito exigido pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 para apuração
de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos é a prova da aquisição de bens, o
que em momento algum foi questionado ou mesmo colocado em dúvida nos
autos;
(II.d) as notas fiscais e os demais documentos juntados aos autos comprovam
cabalmente a existência e a efetividade das aquisições de café de pessoas
jurídicas, como reconhecido pelo v. acórdão recorrido;
(II.e) as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não condicionam o aproveitamento
dos créditos do PIS e da COFINS no regime não cumulativo à prova do
recolhimento das contribuições sociais na operação anterior (no caso, o
pagamento do PIS e da COFINS pelas pessoas jurídicas fornecedoras do café);
(II.f) não há qualquer acusação formal da participação da Recorrente e dos seus
representantes nos fatos investigados com profundidade pelas Operações
“Tempo de Colheita” e “Broca”, e que serviram de fundamento para o
oferecimento da denúncia que deu origem à Ação Penal no 2008.50.05.000538-3;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
11
(II.g) os elementos constantes dos autos evidenciam, na verdade, a condição de
adquirente de boa-fé da Recorrente, e essa presunção não foi afastada pela
autoridade administrativa, não havendo qualquer prova em sentido contrário;
(II.h) a análise individualizada e específica dos fornecedores da Recorrente
comprova, de forma irrefutável, que o relatório de diligência encampado pelo v.
acórdão recorrido não traz qualquer elemento suficiente para justificar a
manutenção das glosas;
(III) em relação às despesas de fretes: (a) a Recorrente suportou o ônus(financeiro
e tributário) de todos os gastos incorridos com frete, e, ainda, os fretes nas
operações de remessas e transferências, a rigor, estão sempre vinculados a uma
operação de venda, sendo legítimo, por mais este motivo, o direito de crédito, nos
termos do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003; e (b) o §4o do artigo 6o da
Lei no 10.833/2003 vedou apenas a possibilidade de o contribuinte apurar
créditos sobre as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, e não
sobre o frete, normalmente tributado pela COFINS;
(IV) em relação aos gastos com insumos:
(IV.a) o inciso II do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 garante o direito da Recorrente
de apurar créditos da COFINS não cumulativa sobre gastos imprescindíveis para o
desenvolvimento de sua atividade empresarial e o auferimento de “receita”,
como é exatamente o caso de despesas incorridas com frete (seja como “custo”
na aquisição dos produtos, seja como “despesa” nas vendas dos produtos),
comissões, corretagem, assessoria técnica e comercial e condomínio; e(IV.b) a
autoridade administrativa não poderia ter glosado os créditos calculados sobre as
despesas incorridas com assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens e
condomínio com base no conceito restritivo de “insumo” do IPI, tendo em vista
que (1) o referido entendimento é absolutamente improcedente, conforme firme
jurisprudência do CARF e do STJ (Resp no 1.221.170/PR) e, ainda, (2) os gastos em
questão são essenciais e relevantes para o desempenho da atividade econômica
da Recorrente; e(V) nos termos da decisão transitada em julgado nos autos
Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787-1, o crédito já deferido e o que
venha a ser reconhecido devem ser atualizados pela Taxa Selic.
283. Nestes termos, é a presente para requerer o provimento do recurso
voluntário para:
(I) decretar a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do inciso II do artigo 59
do Decreto no 70.235/72, com determinação de novo julgamento de 1a instância
administrativa, atendo-se, necessariamente, aos limites objetivos do litígio posto
nos autos;
(II) se, nos termos do §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, for possível
decidir o mérito a favor da Recorrente, superar a nulidade arguida e reformar o v.
acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito crédito pleiteado pela
Recorrente; e(III) em qualquer hipótese, seja o crédito já definitivamente
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
12
reconhecido, bem como o que venha a ser deferido, atualizado pela Taxa Selic,
nos termos do provimento jurisdicional emanado do E. TRF da 2a Região nos autos
do Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787-1
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Luciana Ferreira Braga, Conselheira Relatora
Verifica-se que a discussão travada no presente processo se refere a possibilidade
de enquadramento de despesas da Recorrente como insumos, a fim de possibilitar o creditamento
de PIS/Cofins.
É cediço que o regime da não cumulatividade permite que empresas se creditem de
valores pagos pela aquisição de bens e serviços, desde que sejam insumos da sua atividade.
Para definir o conceito de insumo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em sede de julgamento de recurso especial sob o regime repetitivo, estabeleceu que deve
ser considerado insumo tudo aquilo que seja imprescindível para o desenvolvimento da atividade
econômica.
Foi fixada pelo referido Tribunal que: “O conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.” Ato contínuo, a SRFB editou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018 que apresenta as principais repercussões deste julgado na definição do
conceito de insumo na legislação das referidas contribuições:
(...)14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos
Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em
comento é que “o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item -bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
13
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”).
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
“segundo os critérios da essencialidade ou relevância”, explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
14
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
21. O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell, segundo o qual
seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes” (fls 62 do inteiro teor do acórdão), não consta da tese
acordada pela maioria dos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma importante ferramenta indiciária
na identificação da essencialidade ou relevância de determinado item para o
processo produtivo. Vale destacar que a aplicação do aludido teste, mesmo
subsidiária, deve levar em conta os comentários feitos nos parágrafos 15 a 18
quando do teste resultar a obstrução da atividade da pessoa jurídica como um
todo.
22. Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial em comento
e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos, despesas,
imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às atividades
de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sem prejuízo das demais
modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente
afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas.
23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
24. Nada obstante, salienta-se que o processo de produção de bens, em regra,
encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem e que o processo de
prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao
cliente. Consequentemente, os bens e serviços empregados posteriormente à
finalização do processo de produção ou de prestação não são considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com a exceção abordada na
seção GASTOS APÓS A PRODUÇÃO relativa aos itens exigidos pela legislação para
que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados.
25. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta
expressamente e por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste
ou alteração química do bem-insumo com o bem produzido para que se permita o
creditamento, como preconizavam a Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
15
novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004,
em algumas hipóteses.
26. Também merece comentários o enquadramento como insumo do item cuja
relevância advém de sua integração ao “processo de produção (...) por imposição
legal”. Todavia, considerando a extensão dos comentários, reserva-se adiante
uma seção específica para versar sobre o tema.
27. Ultimando a fixação de premissas, um ponto não abordado pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mas que resulta claro do texto do
inciso II do caput c/c § 13 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e é importante para
o entendimento do conceito em estudo é que somente haverá insumos geradores
de créditos das contribuições se o processo no qual estão inseridos efetivamente
resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço disponibilizado ou
prestado a terceiros (esforço bem-sucedido). Daí conclui-se não haver insumos
permissivos de creditamento em atividades que não geram tais resultados, como
em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, etc.
(...)

Em breve resumo, após o julgamento do Recurso Repetitivo e com a introdução da
norma Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, é preciso constatar caso a caso se o gasto é
essencial, ou seja, se o bem ou serviço é indispensável para o desenvolvimento da atividade
econômica ou mesmo não o sendo, se é relevante para obtenção do produto ou serviço.
Pois bem, passada a análise introdutória do assunto, é preciso verificar no presente
caso, se os gastos apontados na fiscalização como indevidos (glosados) e mantidos pela DRJ se
enquadram ou não no conceito de insumo para fins de abatimento pelo regime da não
cumulatividade.

Do Crédito sobre as Aquisições de Café.
Restaram glosados os créditos relativos às mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as vendas
realizadas, sob o fundamento de inexistência do recolhimento do tributo por este elo da cadeia.
Os registros contábeis da empresa interessada, ora em análise, relativos às
aquisições de bens para revenda estão amparados por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas
domiciliadas no País. As Notas Fiscais de venda, juntamente com o comprovante do pagamento
dos valores a elas correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das mercadorias pela
empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais.
Além disso, a empresa declarada inapta somente teria os seus documentos
considerados inidôneos, de modo a não produzir efeitos tributários, inclusive para terceiros, em
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
16
caso de não haver comprovação do pagamento pelo preço da mercadoria e do real ingresso deste
no estabelecimento industrial.
Nesse sentido, devo destacar o §1o, do art. 923, do RIR/1999, segundo o qual “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.” Além disso, o artigo 82, da Lei no 9.430/1996 (Regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011), prevê, expressamente, que a
declaração de idoneidade de uma empresa não produz efeitos em face de terceiros de boa -fé que
comprovarem a efetivação do pagamento pelos bens adquiridos ou serviços prestados, vejamos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços .

Nesse exato sentido, temos a jurisprudência do E. STJ (Recurso Especial Repetitivo
no 1.148.444/MG), segundo a qual “uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada” implica, por óbvio, no reconhecimento de boa -fé por parte do adquirente, tal como no
presente caso, vejamos:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
ARTIGO 54 3 -C, DO CPC – TRIBUTÁRIO – CRÉDITOS DE ICMS –
APROVEITAMENTO(PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE)– NOTAS FISCAIS
POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS – ADQUIRENTE DE BOA -FÉ.
1. O comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado
terceiro de boa -fé, o que autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo
princípio da não -cumulatividade, desde que demonstrada a veracidade da
compra e venda efetuada, sendo certo que o ato declaratório da inidoneidade
somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de
Direito Público: EDcl nos Edcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a
Turma, julgado em 11/03/2008, Dje 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Min.
Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, julgado em 07/08/2007, DJ
10/09/2007).
2. A responsabilidade do adquirente de boa -fé reside na exigência, no momento
da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da
regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
17
pela qual não incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade
natureza e extensão dos efeitos do ato.” 3. In casu, o Tribunal de origem
consignou que: “(...) os demais atos de declaração de inidoneidade foram
publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as notas
fiscais declaradas inidôneas tem aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f.
35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163,
182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e
entende o Conselho de Contribuintes.” 4. Consequentemente, uma vez
caracterizada a boa -fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente
realizado), revela -se legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 -C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Pelo acima exposto, entendo não assistir razão à autoridade fiscal neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito por ausência de
pagamento do tributo no elo anterior da cadeia e, ainda, pelo fato de que todos as notas fiscais e
comprovantes de pagamento foram devidamente anexados aos autos , o que afasta a
possibilidade de declaração de idoneidade deles.
Nesta linha, adiro ao entendimento proferido no acórdão 3002-003.445, da
Relatora Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, que brilhantemente teceu as seguintes
considerações:
A Recorrente alega que a fiscalização presumiu, sem nenhuma prova, que os seus
créditos estariam contaminados pela interposição fraudulenta e artificial de
intermediários pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos
fictícios de PIS e Cofins na sistemática da não cumulatividade.
Se levarmos em consideração os elementos carreados após a Diligência Fiscal,
especificamente quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo
contribuinte em relação a aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da
controvérsia, segundo os auditores , pode ser resumido em dois pontos: (1)
existência de um esquema fraudulento de constituição de empresas visando
vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e
Cofins; (2)participação da contribuinte, ora Recorrente, nesse esquema.
Inicialmente, cabe tecer algumas breves explicações a respeito da tributação
nessas operações para aquisição de café:
Se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural,
pessoa física, o valor de seu direito creditório reduz -se a 35% (atendidos certos
requisitos) daquele referente à mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica,
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
18
regra que passou a valer após 01/02/2004, conforme legislação abaixo transcrita.
Antes da mencionada data o direito creditório reduzia -se a zero, ou seja, não
existia:
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 “Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a
12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01,
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I- 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e II - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para a soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da
TIPI; e III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se constituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa
jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de um produtor rural(pessoa
física ), pode situar-se no domínio do assim chamado planejamento tributário do
adquirente. Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista
introduz -se nesta cadeia, sob uma aparência de regularidade formal, apenas para
gerar crédito para o comprador.
No parecer da Fiscalização consta que a utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e
apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi descortinado nas investigações da
DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de Colheita”), iniciadas em 10/2007, e que
resultaram posteriormente na Operação “Broca”, deflagrada em 01/06/2010,
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
19
fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita
Federal.
Destaco que no terceiro trimestre de 2005, período das aquisições discutidas
nestes autos, as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório estavam com a
situação cadastral regular perante a Receita Federal do Brasil, de acordo com a
consulta realizada no SINTEGRA. No entanto, ainda que a Recorrente tivesse
adquirido produtos de empresas que estivessem à época da compra quaisquer
anotações de inatividade, tal fato não seria suficiente para ensejar a
desconsideração do negócio.
Cabe destacar ainda que não existe imputação formal em face da Coimex e de
seus representantes na Ação Penal no 2008.50.05.0005383 que investiga as
Operações “Tempo de Colheita” e “Broca”. Os depoimentos transcritos no
relatório fiscal de diligência e os documentos juntados aos autos podem até
apontar, eventualmente, indícios de um suposto esquema fraudulento de compra
e de passeio de notas para esconder o real vendedor do café, porém não
mencionam a Coimex e seus representantes como supostos participantes e
beneficiários desse fraudulento esquema que tem o único propósito de viabilizar
o creditamento integral do PIS e da COFINS não cumulativo nas aquisições de
café.
Vale destacar, ainda, as ponderações da Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que
foi voto vencido no Acórdão n.o 3401 -012.885, da 3a Sessão de julgamento, da 4a Câmara, da 1a
Turma Ordinária, in verbis:
“As provas das compras obtidas na operação broca, a meu ver, por si só, não
fazem provas de irregularidades nas aquisições. Incabível aqui, a produção de
prova negativa pela recorrente. A glosa sustentada pela fiscalização está firmada
em prova emprestada, assim, cabia a ela trazer elementos mais robustos a
conectar a recorrente a efetiva fraude ou simulação, porque como visto, as
operações se davam através de corretores. Assim, no presente caso, os
depoimentos e documentos colacionados aos autos, mostram o modus operandi
com o envolvimento direto de pseudo atacadistas, maquinistas e corretores.”
Desta feita, sem a prova do dolo, deve prevalecer a boa -fé da Recorrente. Cito
como precedente, o voto vencedor da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro,
no bojo do Acórdão no 3301 -011.806:
“(...)As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a
simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas),
mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim
específico de simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar
créditos artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
20
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas
de fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização
em demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas
de fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente
ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico -tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus
da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema
da fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo
pelo qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens
ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos
créditos integrais.”
Desta forma, havendo tão somente indícios de simulação, o Fisco não poderia
glosar créditos. Como mencionado, as operações estão pautadas com notas fiscais cabíveis e a
legislação não prevê que o comprador deverá ser responsabilizado no caso de a empresa
fornecedora estar inapta, desde que tenha arcado com o pagamento dos tributos.
Portanto, voto pela rejeição da diligência proposta pelo Conselheiro Renan Gomes
Rego.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela rejeição da diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado
Faz-se necessária diligência pelos motivos a seguir.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
21
Consta no relatório fiscal que a Recorrente se beneficiou de fornecedores
irregulares de café distribuídos por vários municípios do Estado de Minas Gerais.
Noutra direção, a Recorrente sustenta que houve boa-fé nessas aquisições de café.
Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 82 da Lei n° 9430/1996
estipula a boa-fé do adquirente quando comprova o pagamento e o recebimento do bem,
entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a Fiscalização:
a) Informe se a Recorrente foi incluída no rol de investigados e/ou denunciados na
Operação Tempo de Colheita e Broca nos autos da Ação Penal n°
2008.50.05.000538-3;
b) Informe se, no período das aquisições de café em discussão nos autos 2°
trimestre de 2005, as pessoas jurídicas/fornecedores indicadas no despacho
decisório estavam com a situação cadastral regular perante a Receita Federal
do Brasil;
c) Liste,
em
planilha,
os
fornecedores
irregulares
que
supostamente
comercializaram com a Recorrente, no período das aquisições de café em
discussão nos autos 2° trimestre de 2005, indicando razão social, CNPJ, data da
situação de inativa/omissa ou inapta da PJ, número da nota fiscal de compra do
fornecedor, data da emissão da nota fiscal, valor da nota fiscal.
d) Intime a Recorrente para que esta comprove o pagamento do preço dos
produtos para os fornecedores irregulares listados pela Fiscalização no item b e
c, assim como, comprove o efetivo recebimento dos produtos desses
fornecedores.
e) Sendo necessário, que a Fiscalização intime o contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
f)
Emita Parecer Conclusivo sobre os procedimentos adotados e conclusões
observadas;
g) Cientifique a Recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação; e, após, que retorne o processo ao CARF
para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.558 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720092/2014-47
22

Fl. 602
DF CARF MF
Original